Tribunal: TJSP
Processo: 1016089-71.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com finalidade precípua de prequestionamento - Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.